Tribunal: TJES
Processo: 5010324-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010324-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5010324-24.2022.8.08.0024
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara de origem da Comarca de Viana/ES
Recorrente: Banco Toyota do Brasil S/A
Recorrido: Cristina Maria Koeff de Assis Bezerra

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA DE JUROS PACTUADA E EFETIVAMENTE APLICADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios a 16,75% ao ano, determinar a restituição simples de R$ 11.610,55 cobrados a maior em razão da aplicação de juros superiores aos pactuados e condenar o banco à devolução de R$ 1.672,30 referentes a seguro contratado de forma vinculada ao financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios em razão da divergência entre a taxa nominal prevista no contrato e a efetivamente aplicada no cálculo das parcelas; e (ii) saber se a contratação de seguro de proteção financeira ocorreu de forma facultativa ou se configurou prática de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do contrato demonstra que, embora prevista taxa de juros de 1,09% ao mês, o fluxo financeiro das parcelas revelou aplicação efetiva de taxa de 2,57% ao mês (30,84% ao ano), gerando diferença de R$ 331,73 em cada prestação e totalizando cobrança indevida de R$ 11.610,55 ao longo do contrato.
4. A discrepância entre a taxa nominal informada e a efetivamente aplicada viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.
5. A taxa real praticada supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (11,17% ao ano), ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de até uma vez e meia a média, fixado em 16,75% ao ano.
6. Quanto ao seguro prestamista, não houve comprovação de contratação facultativa nem possibilidade de escolha de outra seguradora, caracterizando prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Mantém-se, portanto, a sentença que limitou os juros, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e reconheceu a nulidade da cobrança relativa ao seguro.
8. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divergência entre a taxa de juros remuneratórios indicada no contrato e a efetivamente aplicada no cálculo das parcelas caracteriza violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, autorizando a revisão do contrato.

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à adesão e à seguradora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.636.320/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5010324-24.2022.8.08.0024

APELANTE : BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

APELADO : CRISTINA MARIA KOEFF DE ASSIS BEZERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
Banco Toyota do Brasil S.A.
(Id. 10948437 ), ver reformada a sentença (Id. 10948436 ) que, em sede de ação revisional de contrato , julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) limitar a taxa de juros remuneratórios a 16,75% ao ano; (ii) determinar a restituição simples do valor de R$ 11.610,55, referente à diferença paga a maior decorrente do recálculo dos juros ; e (iii) condenar o banco à devolução de R$ 1.672,30 pagos a título de seguro contratado, sob o fundamento de venda casada.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira, alegando que o serviço foi ofertado de forma opcional e benéfica à consumidora; (ii) a inexistência de venda casada, afirmando que a apelada teve livre escolha ao aderir ao seguro prestamista; (iii) a legalidade dos juros remuneratórios aplicados, sob o argumento de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade; (iv) que a taxa aplicada no contrato estaria em estrita observância à prática do mercado financeiro e às orientações do BACEN; e (v) a necessidade de reforma da sentença por considerar o parecer técnico unilateral da autora como prova suficiente para o deslinde da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 10948443.

Presentes os pressupostos de análise do recurso em espécie, passo a enfrentar o mérito da irresignação, já destacando que não encontro espaço para acolher a pretensão de reforma.

Extraio do feito a lide que envolve um contrato de alienação fiduciária para a aquisição de um veículo Toyota Yaris XL Sedan, com valor total de R$ 71.500,00. A consumidora efetuou o pagamento de uma entrada de R$ 21.450,00, financiando o montante remanescente de R$ 31.956,29. O ajuste previa o pagamento de 35 parcelas mensais de R$ 1.395,90, acrescidas de uma parcela residual de R$ 21.600,00. No ato da contratação, foi incorporado ao montante o valor de R$ 1.672,30 referente a um seguro de proteção financeira.

A controvérsia alçada a esta corte reside na discrepância entre os encargos pactuados e os efetivamente aplicados.

No instrumento contratual, a instituição financeira apelante fixou nominalmente uma taxa de juros de 1,09% ao mês. Todavia, a análise técnica do fluxo de pagamentos demonstrou que a taxa efetivamente aplicada pelo banco foi de 2,57% ao mês, o que corresponde a 30,84% ao ano. Essa divergência gerou uma diferença indevida de R$ 331,73 em cada uma das parcelas mensais, totalizando um excesso de R$ 11.610,55 ao longo do contrato.

Ora, o consumidor foi lesado pela instituição financeira que, apresentando um percentual no corpo do instrumento celebrado, efetivamente, ao calcular o valor da cada parcela, terminou por empregar um valor que, por mês, apresenta uma diferença de cerca de R$ 331,73 reais.

Repito que, com base no parecer técnico acolhido na fundamentação da sentença, o valor da parcela mensal resultante da aplicação da taxa de juros de 1,09% ao mês pactuada no contrato é de
R$ 1.064,17
.

Este montante foi calculado sobre o valor financiado de R$ 31.956,29, levando em conta o cronograma de 35 prestações mensais e a parcela residual final de R$ 21.600,00. A sentença destaca que a instituição financeira cobrava efetivamente R$ 1.395,90 por mês, o que resultava em uma diferença paga a maior de R$ 331,73 por parcela em razão da aplicação de uma taxa real superior àquela que constava no instrumento contratual.

Ocorre que a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova de que o valor, ainda que apurado unilateralmente, esteja equivocado.

Em trato de continuidade na análise do que foi celebrado entre as partes, vejo que tal cenário configura uma dupla violação da relação jurídica estabelecida entre as partes. Inicialmente, há o descumprimento do que foi expressamente pactuado no instrumento, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva ao mascarar o real custo do financiamento.

Por outro lado, agravando ainda a situação do banco recorrente, vejo que a taxa real praticada de 30,84% ao ano extrapola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período era de 11,17% ao ano.

Considerando que o limite de abusividade é fixado em uma vez e meia a média de mercado, a taxa não poderia ultrapassar 16,75% ao ano, evidenciando a onerosidade excessiva imposta à consumidora.

Assim, correta a sentença que reconheceu a abusividade no contexto do contrato celebrado entre as partes.

No que tange ao seguro contratado no valor de R$ 1.672,30, melhor sorte não socorre a parte recorrente, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

A análise do contrato revela que a contratação do seguro foi imposta como condição ao financiamento, restando à consumidora apenas a opção de parcelar o valor junto com as prestações do veículo. Não houve demonstração de que foi oportunizada à apelada a liberdade de escolha de outra seguradora, o que caracteriza a prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, conforme os fundamentos expostos,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte recorrente para 17% sobre o valor da condenação, mantendo a proporcionalidade fixada na sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)